Tribunal: TJPA
Processo: 0025791-72.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0025791-72.2017.8.14.0401

RECORRENTE: LUIZ RAIMUNDO SALAME DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0025791-72.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

RECORRENTE:
LUIZ RAIMUNDO SALAME DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR:
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA Nº 13.998

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR OUTRO MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AINDA QUE ATESTADA A INIMPUTABILIDADE DO APELANTE POR LAUDO PERICIAL, TENDO SIDO ARGUIDA TESE DIVERSA DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA PELA DEFESA, COMO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, É VEDADA A IMPOSIÇÃO DESTA MEDIDA PELO JUIZ SUMARIAMENTE, A TEOR DO ARTIGO 415, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP, SENDO IMPERIOSA A SUBMISSÃO DE TAIS MATÉRIAS À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – JUÍZO CONSTITUCIONAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27
ª Sessão Ordinária

de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 25
de
setembro
de 202
3 a 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
02
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ RAIMUNDO SALAME DA SILVA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(ID nº 15628239), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 07/09, ID nº 15628021), em síntese, que no dia
17/06/2005, por volta das 23hs30min, a vítima Marcelo Monteiro Batista, caminhava pela praia do amor de Outeiro, ocasião em que foi abordado pelo denunciado que sem nenhuma explicação, lhe desferiu três tiros, fugindo em seguida em uma motocicleta, tendo a vítima sido socorrida por populares, mas falecido dois dias depois, em decorrência das graves lesões que atingiram sua área abdominal.

Apurou-se no inquisitório, que o motivo do crime teria sido ciúmes que o acusado sentia de uma namorada que possuía amizade com a vítima.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fl. 453, ID nº 15628239),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo
121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 461/466, ID nº 15628245),
pugnando pela absolvição sumária do acusado, pois
existem nos autos elementos suficientes para que não se mantenha e não se submeta o Recorrente ao Tribunal do Júri ante o contexto probatório de isenção de pena prevista no artigo 26 do Código Penal, em virtude do recorrente ser inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta, bem como inteiramente incapaz de se determinar conforme tal entendimento.

Em
contrarrazões

(fls. 469/474, ID nº 15628248),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso,
mantendo a decisão de primeira instância proferida, em todos os seus termos, destarte mantida a Pronúncia em desfavor do réu
LUIZ RAIMUNDO SALAME DA SILVA.

Nesta

Instância Superior (fls. 481/485, ID nº 15724158),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença que pronunciou o recorrente.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA.

No que alude ao pedido de absolvição sumária, pautada na incapacidade mental do recorrente,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Ao tratar sobre absolvição sumária nos processos da competência do Tribunal do Júri, o Código de Processo Penal trouxe a seguinte previsão:

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I - provada a inexistência do fato;

II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III - o fato não constituir infração penal;

IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único
. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
salvo quando esta for a única tese defensiva
.

Do exposto, verifica-se que a absolvição sumária por inimputabilidade só seria possível na primeira fase do Júri caso fosse a única tese defensiva, o que não se observa no caso em análise, já que a Defesa técnica, representada pela advogada Dra. Larissa Antônio José, OAB/PA nº 21.866, quando em sede de alegações finais, também sustentou a tese de absolvição por falta de provas.

Assim, embora tenha sido atestada a inimputabilidade do apelante por laudo pericial (ID nº 15628182), considerando que foi arguida tese diversa da absolvição sumária imprópria pela defesa, é vedada a imposição desta medida pelo juiz sumariamente, sendo imperiosa a submissão de tais matérias à apreciação do Conselho de Sentença - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 415, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP
. Ainda que atestada a inimputabilidade do apelante por laudo pericial, tendo sido arguidas teses diversas da absolvição sumária imprópria pela defesa, é vedada a imposição desta medida pelo juiz sumariamente, a teor do art. 415, parágrafo único, CPP, sendo imperiosa a submissão de tais matérias à apreciação do Conselho de Sentença - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MG - APR: 10647190034858001 São Sebastião do Paraíso, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS, AINDA QUE DE FORMA SUBSIDIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 415, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 1. Apelação contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu impropriamente o apelante das penas previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos Código Penal, com aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 3 (três) meses e máximo de 30 (trinta) anos. 2. A Defesa sustenta que a inimputabilidade não era a única tese defensiva, por isso o magistrado não poderia ter proferido absolvição sumária imprópria sem que lhe fosse oportunizada a chance de obter situação mais benéfica perante o Tribunal do Júri. Dessa forma, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2.1. Caso assim não se entenda, requer absolvição com extinção da punibilidade porque o acusado já ficou preso preventivamente por quase 2 (dois) anos ou a desclassificação da conduta para lesão corporal, diante da ausência de animus necandi. 3. A absolvição sumária por inimputabilidade só é admissível quando esta seja a única tese defensiva. No caso em análise, a Defesa técnica sustenta a tese de desclassificação da conduta para lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi, além de ter requerido o afastamento das qualificadoras como tese subsidiária. 3.1. Dessa forma, visando assegurar a plenitude de defesa do réu, é imperiosa a anulação da sentença por violação ao art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar suscitada, reconhecendo a nulidade por violação ao art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e CASSAR a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova sentença.
(TJ-DF 07239658720208070003 1676316, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 16/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade de que o Recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 03/10/2023